Tribunal: TRF3
Processo: 5031011-73.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
226/236)

5031011-73.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Prisão do paciente mantida, vez que a medida constritiva foi decretada e vem sendo mantida no curso da ação penal diante dos indícios colhidos no âmbito da denominada Operação Teçá de que o paciente seria um dos integrantes da organização criminosa "Máfia do Cigarro", sendo, em tese, responsável, valendo-se de seu cargo de Policial Rodoviário Federal, por autorizar a transposição de cargas de cigarros, sem a devida fiscalização, pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal de Rio Brilhante/MS.

3. Dada a gravidade concreta do crime, pelo só fato de o paciente, ser um Policial Rodoviário Federal supostamente envolvido no contrabando de cigarros na região do Mato Grosso do Sul imprime gravidade ímpar ao delito, na medida em que um agente estatal tem dever de probidade e moralidade e, como tal, não pode estar envolvido em situações dessa natureza, e considerando a instrução processual iminente e que a necessidade da prisão foi por diversas vezes confirmada pela autoridade impetrada, inclusive em decisão recente, adequado que se aguarde a instrução do feito e a deliberação do juízo acerca da medida. Prisão que encontra amparo na lei (STJ, HC 485432, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJE DATA:06/09/2019).

4. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública e a persecução penal, haja vista os indícios de atuação contínua no contrabando e o risco de que, solto, o paciente continue causando grave prejuízo à ordem pública, considerando tratar-se de agente estatal que possuiria amplo conhecimento e poder de comando sobre a atividade fiscalizatória da região, inclusive no planejamento das escalas das operações da Polícia Rodoviária Federal.

5. Excesso de prazo rejeitado, na medida em que a tarefa posta ao magistrado de assegurar o equilíbrio entre o postulado da rápida solução do litígio com as garantias processuais inerentes às partes é sempre um desafio a ser equacionado, que, no caso em questão, vem sendo enfrentado pela autoridade impetrada nos estritos limites da lei, sem qualquer nulidade a ser, por ora, pronunciada, de modo que, eventual demora na condução do feito não pode, em princípio, ser imputada à desídia do Poder Judiciário.

6. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5031011-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: WILSON LUIZ DE BRITO

IMPETRANTE: SIDNEY FORONI, ERICOMAR CORREIA DE OLIVEIRA, GABRIELA CENTENARO FORONI

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIELA CENTENARO FORONI - MS19375, ERICOMAR CORREIA DE OLIVEIRA - MS10089, SIDNEY FORONI - MS4714

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO TEÇÁ

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5031011-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: WILSON LUIZ DE BRITO

IMPETRANTE: SIDNEY FORONI, ERICOMAR CORREIA DE OLIVEIRA, GABRIELA CENTENARO FORONI

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIELA CENTENARO FORONI - MS19375, ERICOMAR CORREIA DE OLIVEIRA - MS10089, SIDNEY FORONI - MS4714

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO TEÇÁ

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Sidney Foroni, Gabriela Centenaro Foroni e Ericomar Correia de Oliveira, em favor de WILSON LUIZ DE BRITO, contra ato da 1a Vara Federal de Naviraí/MS que decretou a prisão preventiva do paciente, no âmbito da denominada Operação TEÇÁ, em razão do seu suposto envolvimento em uma organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros.

De início, os impetrantes alegam que a prisão preventiva foi decretada com base, exclusivamente, em informações obtidas através de escutas telefônicas e em alguns documentos apreendidos com integrantes da suposta organização criminosa investigada, que dariam conta de que o paciente seria o policial rodoviário federal de codinome “Wil/Gordão”.

Aduzem que não há nos autos nenhum elemento a justificar a prisão impugnada, decretada com base em mera conjectura, e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente primário e de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita.

Sustentam, outrossim, excesso de prazo, de modo que a manutenção da prisão corresponderia ao início do cumprimento de pena antes mesmo da sentença de primeiro grau, e que o art. 319 do Código Processo Penal traz a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, que, entretanto, não foram examinadas pelo juízo de origem, postulando por sua aplicação neste writ.

Pleitearam a concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 107610330); a autoridade impetrada prestou informações (ID 107670428) e a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 107753124).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5031011-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: WILSON LUIZ DE BRITO

IMPETRANTE: SIDNEY FORONI, ERICOMAR CORREIA DE OLIVEIRA, GABRIELA CENTENARO FORONI

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIELA CENTENARO FORONI - MS19375, ERICOMAR CORREIA DE OLIVEIRA - MS10089, SIDNEY FORONI - MS4714

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO TEÇÁ

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

Atento a tais premissas, em juízo de cognição sumária, o pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido, vez que a medida constritiva foi decretada e vem sendo mantida no curso da ação penal diante dos indícios colhidos no âmbito da denominada Operação Teçá de que ele seria um dos integrantes da organização criminosa "Máfia do Cigarro", sendo, em tese, responsável, valendo-se de seu cargo de policial rodoviário federal, por autorizar a transposição de cargas de cigarros, sem a devida fiscalização, pelo posto da Polícia Rodoviária Federal de Rio Brilhante (MS).

Dada a gravidade concreta do crime e considerando a instrução processual iminente, não há motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão da defesa. O só fato de o paciente, identificado como “Wil” ou “Gordão”, ser um policial rodoviário federal supostamente envolvido no contrabando de cigarros na região do Mato Grosso do Sul imprime gravidade ímpar ao delito, na medida em que um agente estatal tem dever de probidade e moralidade e, como tal, não pode estar envolvido em situações dessa natureza.

Outrossim, a audiência de instrução já foi designada, para os próximos dias 28 e 30 de janeiro de p.f. e como a necessidade da prisão foi por diversas vezes confirmada pela autoridade impetrada, inclusive em decisão recente, de novembro de 2019 (ID 107670428), adequado que se aguarde a instrução do feito e a deliberação do juízo acerca da medida.

Prisão que encontra amparo na lei. Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4 HOMICÍDIOS. VIA PÚBLICA. DISPUTA TERRITORIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (...) 4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ, HC 485432, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJE DATA:06/09/2019) (destaquei).

Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública e a persecução penal, haja vista os indícios de atuação contínua no contrabando e o risco de que, solto, o paciente continue causando grave prejuízo à ordem pública, considerando tratar-se de agente estatal que possuiria amplo conhecimento e poder de comando sobre a atividade fiscalizatória da região, inclusive no planejamento das escalas das operações da Polícia Rodoviária Federal.

Por fim, corroboro o quanto consignado liminarmente de que a tarefa posta ao magistrado de assegurar o equilíbrio entre o postulado da rápida solução do litígio com as garantias processuais inerentes às partes é sempre um desafio a ser equacionado, que, no caso em questão, vem sendo enfrentado pela autoridade impetrada nos estritos limites da lei, sem qualquer nulidade a ser, por ora, pronunciada, de modo que, eventual demora na condução do feito não pode, em princípio, ser imputada à desídia do Poder Judiciário.

Portanto, sem alteração superveniente na situação fática analisada, a hipótese é de manutenção da prisão preventiva.

A propósito, destaco do parecer do Procurador Regional da República Carlos Alberto Bermond Natal (ID 107753124) o seguinte trecho:

[A] decisão impugnada fez correta avaliação das circunstâncias do caso concreto e encontra-se em perfeita harmonia com o estatuído no art. 93, IX, da CF/88, tendo em vista que motivada pelas provas da existência do delito, bem como pelos indícios suficientes de autoria que demonstram a participação do policial rodoviário federal Wilson Luiz de Brit vulgo “Wil” ou “Gordão”, na organização criminosa investigada conhecida como Máfia do Cigarro, inclusive com áudios que indicam a sua participação como facilitador do contrabando na região de Rio Brilhante/MS, e ainda como pessoa encarregada de liberar as cargas de cigarro, sendo o agente policial atuante no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Rio Brilhante.

Com efeito, note-se que as investigações no bojo da “Operação Teçá” demonstram que Wilson detinha importante função na organização criminosa, citado diversas vezes em comunicações realizadas pelos demais integrantes da “Máfia do Cigarro”.

Dessa forma, não se divisa manifesta ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo impetrado, até porque a manutenção da custódia preventiva se justifica como forma de garantia da ordem pública turbada pela empreitada criminosa do paciente, de natureza grave, que desestabiliza a ordem e a paz pública. (...)

[H]á extensa fundamentação a corroborar com a manutenção da restrição de liberdade e consequente afastamento de qualquer medida cautelar, face à gravidade concreta dos delitos que envolve corrupção de agente policial, contrabando, movimentando quantias milionárias para o transporte transnacional e participação na ORCRIM denominada Máfia do Cigarro, bem como, o fato do paciente, em razão de sua função, deter conhecimento sobre a toda a atividade fiscalizatória da Polícia Rodoviária Federal na região abrangida pelo Posto de Fiscalização de Nova Alvorada, o que lhe possibilitaria fornecer informações seguras para outros integrantes da ORCRIM, reiterando assim a conduta delitiva e abalando a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)

[P]ermanecem presentes os pressupostos da medida cautelar, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, pois foram observados os critérios de razoabilidade contemplados nos arts. 282 e 319 daquele Codex, com a nova disciplina imposta pela Lei no 12.403/2011. Logo, forçoso concluir que não há nenhuma ilegalidade na decisão prolatada em desfavor do paciente que justifique a tomada de providências nesta via mandamental.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Prisão do paciente mantida, vez que a medida constritiva foi decretada e vem sendo mantida no curso da ação penal diante dos indícios colhidos no âmbito da denominada Operação Teçá de que o paciente seria um dos integrantes da organização criminosa "Máfia do Cigarro", sendo, em tese, responsável, valendo-se de seu cargo de Policial Rodoviário Federal, por autorizar a transposição de cargas de cigarros, sem a devida fiscalização, pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal de Rio Brilhante/MS.

3. Dada a gravidade concreta do crime, pelo só fato de o paciente, ser um Policial Rodoviário Federal supostamente envolvido no contrabando de cigarros na região do Mato Grosso do Sul imprime gravidade ímpar ao delito, na medida em que um agente estatal tem dever de probidade e moralidade e, como tal, não pode estar envolvido em situações dessa natureza, e considerando a instrução processual iminente e que a necessidade da prisão foi por diversas vezes confirmada pela autoridade impetrada, inclusive em decisão recente, adequado que se aguarde a instrução do feito e a deliberação do juízo acerca da medida. Prisão que encontra amparo na lei (STJ, HC 485432, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJE DATA:06/09/2019).

4. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública e a persecução penal, haja vista os indícios de atuação contínua no contrabando e o risco de que, solto, o paciente continue causando grave prejuízo à ordem pública, considerando tratar-se de agente estatal que possuiria amplo conhecimento e poder de comando sobre a atividade fiscalizatória da região, inclusive no planejamento das escalas das operações da Polícia Rodoviária Federal.

5. Excesso de prazo rejeitado, na medida em que a tarefa posta ao magistrado de assegurar o equilíbrio entre o postulado da rápida solução do litígio com as garantias processuais inerentes às partes é sempre um desafio a ser equacionado, que, no caso em questão, vem sendo enfrentado pela autoridade impetrada nos estritos limites da lei, sem qualquer nulidade a ser, por ora, pronunciada, de modo que, eventual demora na condução do feito não pode, em princípio, ser imputada à desídia do Poder Judiciário.

6. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.